Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-89.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000966-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Prescrição, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), FLAVIO VICENTINI - CPF: 707.409.761-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (IMPETRADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARIELE DOS SANTOS MENDES PIANO - CPF: 017.742.151-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Trancamento da ação penal.
Ameaça e vias de fato. Alegação de inépcia da denúncia, ausência de justa causa, bis in idem e decadência. Inocorrência. Suficiência da denúncia. Presença de indícios mínimos de autoria e materialidade. Relevância da palavra da vítima. Medidas protetivas não configuram punição. Ação penal pública incondicionada. Impossibilidade de revolvimento probatório em habeas corpus. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Alegação de ausência de justa causa para a ação penal, inépcia da denúncia, inexistência de vínculo apto à incidência da Lei Maria
da Penha, prescrição da punibilidade e ocorrência de bis in idem em razão da aplicação de medidas protetivas em outro feito.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta em razão da suposta inexistência de vínculo entre paciente e vítima que caracterize relação de violência doméstica; (
ii
) estabelecer se a inexistência de lesões constatadas por perícia técnica impede a persecução penal; (
iii
) determinar se a aplicação de medidas protetivas em outro processo configura bis in idem e impede a ação penal; e (
iv
) verificar se a representação da vítima ocorreu fora do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
A denúncia descreve adequadamente os fatos delitivos, apontando circunstâncias de tempo, modo e lugar, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo inépcia que justifique o trancamento da ação penal.

4. A configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher não exige coabitação entre autor e vítima, bastando a existência de relação íntima de afeto e a vulnerabilidade da vítima, conforme a Súmula
n.
600 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A ausência de laudo pericial constatando lesões não impede a persecução penal, pois a ameaça é crime formal e a contravenção penal de vias de fato pode ser provada por outros meios, especialmente pelo depoimento da vítima e testemunhas, prova
esta
admitida pelo ordenamento jurídico e reiteradamente validada pela jurisprudência.

6. Medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e não configuram sanção penal, não impedindo a instauração e o prosseguimento da ação penal, pois sua finalidade é a proteção da vítima e não a punição do agressor, inexistindo violação ao princípio do
n
on
bis in idem
.

7.
A alegação de decadência não se sustenta, pois
,
a vítima registrou boletim de ocorrência no dia dos fatos, manifestando expressamente seu desejo de representação, dentro do prazo legal do art. 38 do Código de Processo Penal. Além disso, a contravenção penal de vias de fato, quando praticada no contexto de violência doméstica, sujeita-se à ação penal pública incondicionada, não sendo exigível a representação da vítima.

8. O habeas corpus não comporta dilação probatória para análise aprofundada de autoria e materialidade, devendo eventual discussão sobre a negativa de autoria ser realizada na instrução processual, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
1.
A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal não pode ser considerada inepta, ainda que contenha imprecisões sobre a relação entre as partes.
2.
A ausência de lesão corporal constatada por laudo pericial não afasta a materialidade dos crimes de ameaça e vias de fato, que podem ser comprovados por outros meios de prova.
3.
A aplicação de medidas protetivas em outro processo não impede o prosseguimento da ação penal, pois não configura sanção penal nem viola o princípio do ne bis in idem.
4.
A contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, é processada mediante ação penal pública incondicionada
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 38 e 41; CP, art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; Lei 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 500.629/DF; STJ, Súmula 600; TJMT, N.U 0002247-32.2015.8.11.0038, Terceira Câmara Criminal, j. 24.05.2023; TJMT, N.U 1018260-28.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogad
o

Vilson Pedro Nery

em favor de
Flávio Vicentini
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
2
ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra
M
ulher
Comarca de
Cuiabá
/MT
.

Colhe-se
desta impetração

que foi recebida
denúncia pela autoridade coatora
,
por força
da decisão prolatada nos autos do processo
n.
1009766-14.2024.8.11.0042
,

em desfavor do paciente
que
,
supostamente
,
ter
ia
cometido o crime
previsto no
art
.
147, caput, c/c 61, II, f, do Código Penal
e a contravenção penal do art.
21 do Decreto-Lei 3.688/41
.

Assevera que
o
s
fato
s
em discussão nunca existi
ram
, nenhuma agressão ocorreu e nenhuma ameaça física ou moral foi proferida, mas, mesmo assim foi imposta
ao
paciente
“
a sanção prevista na Lei Maria da Penha, e o autor cumpriu fielmente a determinação do Juiz.”

Aduz
que
falta justa causa para o prosseguimento a supracitada ação penal,
pois, na hipótese,
não há elementos mínimos que justifiquem a instauração ou
a
continuidade de um processo criminal
.

Salienta,
que
de acordo a denúncia, a conduta
do apelante
seria qualificada por ter sido realizada diante do “filho do casal”
.

N
o entanto,
“Nunca houve coabitação entre o paciente e a suposta vítima, apenas um namoro eventual. Não se trata de um
casal estável, não tiveram residência em comum, muito menos geraram um filho”
,
razão pela qual a denúncia é inepta.

Ressalta que a suposta agressão foi desmentida pela perícia técnica,
que
não identificou nenhuma lesão em
Kariele
dos Santos Mendes.

|A
lega que ocorreu a decadência no presente caso, estando, portanto, extinta a punibilidade, uma vez que “
Os supostos fatos teriam ocorrido em 01/03/2024, e a denúncia foi recebida pelo Juiz no dia 11/11/2024, superado o prazo decadencial de 6 meses de que trata a lei (CPP, art. 38)”
.

Afirma que o
paciente sofreu restrições
decorrentes de decisão

prolatada
nos autos
do processo
n.
1003637-90.2024.8.11.0042,
porquanto
lhe foram impostas
“
medidas de “não fazer”, as quais foram cumpridas. Uma outra demanda, sobre o mesmo fato da vida, parece a ameaça de uma dupla sanção, que encontra vedação na lei.”

D
estaca alguns pontos a título de prequestionamento: bons predicados do paciente; que não teve filho com a suposta vítima;
laudo pericial evidencia que não houve nenhuma lesão
;
medida
protetiva deferida
, sobre o mesmo fato
da denúncia,
caracteriza dupla sanção
?; arquivado processo das medidas protetiva pode ser proposta ação penal?
ameaça prevista no art
.
7º da Lei n
.
11.340/2006 é a mesma conduta tipificada no art
.
147 do Código Penal?
; v
iola o devido processo legal, a imposição de sanções pela Lei Maria da Penha e pelo Código Penal cumulativamente?

“o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá se submetido a novo processo pelos mesmos fatos” (Decreto nº 678/1992, art. 8º, IV), o arquivamento de procedimento com sanções baseadas na Lei Maria da Penha permite novo processo sob o artigo 147? Há violação ao Pacto de San José da Costa Rica?”

Forte nas razões acima consignadas,
formulou os seguintes pedidos:

“6.1.1. DETERMINE o trancamento da ação penal de imediato e a apresentação das informações necessárias à apreciação do mérito do recurso
heróico
, ouvido o Órgão
Ministerial; 6.1.2. Ante a potencial decadência (condição de procedibilidade) e ao “bis in idem”, que se RECONHEÇA a ausência de justa causa para a ação penal, aplicando-se o artigo 395, incisos I, II e III do Código de Processo Penal; 6.1.3. E assim, que SEJA EXTINTA a ação de origem, ante a desnecessidade de movimentação da estrutura do Poder Judiciário, prestigiando-se a eficiência do gasto público.”

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 263591765, momento em que foram dispensas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vês no ID 267884287, manifesta-se, pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

É cediço que o
habeas corpus constitui remédio constitucional de cognição sumária, reservado para coibir ilegalidades manifestas e evidentes, sem a necessidade de dilação probatória
, de modo que s
eu deferimento para o trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando se verifica, de plano,
sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas: (i) a atipicidade da conduta; (
ii
) a presença de causa de extinção de punibilidade; ou (
iii
)
a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria
.

No presente caso, não se verifica qualquer das hipóteses que autorizam a medida extrema pleiteada.

Isso porque a
denúncia descreve de maneira suficiente os fatos supostamente praticados pelo paciente, apontando circunstâncias de tempo, modo e
lugar da conduta criminosa, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal.

Embora o impetrante alegue que “
O fato nunca existiu, nenhuma agressão ocorreu e nenhuma ameaça física ou moral foi proferida”
,

verifica-se
que

existem indícios mínimos para o devido prosseguimento da ação penal em alusão, porquanto

Kariel
e
, sempre que ouvida, foi coerente com a narrativa dos fatos.
Mas, se isso não bastasse, é imperioso registrar, que
não é possível discussão a respeito da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, principalmente
quando
a tese da impetração não está claramente demonstrada e demandaria análise aprofundada das provas.

Aliás, s
obre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Por oportuno, deve ser salientado, também, que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima tem maior relevância. A propósito, como foi decidido por este Tribunal de Justiça “
nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, não sendo a só ausência de perícia suficiente para ensejar a absolvição do réu.”
(N.U 0002247-32.2015.8.11.0038, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24.05.2023 e publicado no DJE de 26.05.2023).

Ademais, os delitos imputados ao paciente podem, em tese, ser comprovados por outros elementos de prova, incluindo depoimentos testemunhais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que “
Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância como meio probatório, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos
.” (STJ, HC 500.629/DF)

O impetrante alega que a denúncia é inepta, pois a relação entre o paciente e a vítima não caracterizaria um vínculo apto a atrair a aplicação da Lei Maria da Penha
, porquanto “
n
unca houve coabitação entre o paciente e a suposta vítima, apenas um namoro eventual
”
. No entanto,

é cediço que
a violência doméstica pode ocorrer
mesmo em relações não marcadas pela coabitação
, bastando que haja um vínculo íntimo de afeto e que a mulher esteja em situação de vulnerabilidade perante o agressor
,
t
anto é assim que o Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula n. 600, segundo a qual
“
para configuração da violência doméstica e familiar
prevista no artigo 5º da lei 11.340/2006, lei Maria da Penha,
não se exige a coabitação entre autor e vítima
”
.

Conquanto a denúncia tenha indicado que o paciente seria o pai do filho de
Kariele
dos Santos Mendes Piano
, e a informação não seja correta, é
imperioso reconhecer que tal fato não enseja isoladamente o não conhecimento da denúncia
, pois
,

eventual imprecisão fática nesse ponto não tem o condão de tornar a denúncia inepta, pois o essencial é a narração clara dos fatos delitivos e a possibilidade de defesa.

Ademais,
apesar de
o laudo pericial não

ter
constat
ado
lesões
na ofendida
, tal fato
não afasta a materialidade dos delitos, pois a ameaça é crime formal e a contravenção de vias de fato pode ser provada por outros meios, como o depoimento da vítima e de testemunhas
, posto que muitas vezes sequer deixa vestígios
.

Aliás, acerca tema, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAIS CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO, NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, NAS TEMÁTICAS ADUZIDAS PELOS IMPETRANTES, POR DEMANDAREM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INQUÉRITO POLICIAL QUE POSSUI NATUREZA INQUISITORIAL – INVIÁVEL A CONSTATAÇÃO DA ALEGADA
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL – DENÚNCIA IDÔNEA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AVENTADA ATIPICIDADE QUE NÃO SE CONSTATA DE PLANO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS E ESCLARECIMENTO DOS FATOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio
criminis in judicio, ou seja, somente quando for
manifesta
a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

2.

Assim, as suscitadas contradições nos elementos informativos colhidos na fase investigativa, por concernirem ao próprio mérito da ação penal originária, devem ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

3.

O inquérito policial é dispensável à instauração da ação penal, sendo pacífico o entendimento de que eventuais irregularidades nele presentes não possuem o condão de eivar de ilegalidade o procedimento judicial.

4. De igual forma, não constatada, pela estreita via de cognição do habeas corpus, a aventada atipicidade da conduta imputada aos pacientes, deve a apreciação da referida tese ser submetida ao juiz natural da causa, com o resguardo do devido processo legal.

5. A competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher abrange os crimes conexos, sem que se olvide de que eventual nulidade decorrente de inobservância aos critérios de especialização das varas da Justiça Comum possui caráter relativo, sujeitando-se, portanto, à comprovação de prejuízo e à preclusão.

6.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

(
TJMT,
N.U 1018260-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)

Destacamos

HABEAS CORPUS – PERSEGUIÇÃO NO AMBIENTE
DOMÉSTICO –
AÇÃO PENAL –
PEDIDO DE TRANCAMENTO - TERMO DE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – VALOR PROBATÓRIO APTO A DEFLAGRAR A PERSECUÇÃO PENAL
– PREMISSA JURISPRUDENCIAL DO STJ – ESCUSA APRESENTADA PELO PACIENTE – MATÉRIA AFETA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - PERSECUÇÃO CRIMINAL - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - JUSTA CAUSA – JULGADOS DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A palavra da vítima, nos crimes ocorridos no ambiente doméstico, “assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal
” (STJ, HC n. 500.629/DF).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (TJMT, Enunciado Criminal 42).

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa
(STJ, RHC nº 61.860/RJ; RHC nº 66.331/PR; TJMT, HC nº 91290/2014).

“
[...] em
delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da ofendida possuem especial relevância probatória, sendo suficientes para atestar a ocorrência do ilícito, principalmente se foi cometido sem a presença de testemunhas. Impossibilidade de, na via eleita, haver maiores incursões no acervo probatório, principalmente para exame das teses de negativa de autoria e de motivos de vingança da ofendida, devendo tais alegações ser levadas à análise durante a instrução criminal, visto que há, no cotejo dos elementos de cognição juntados ao presente writ, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, que justificam e amparam a abertura e prosseguimento do processo penal.” (TJMT, HC 1003994-80.2016.8.11.0000)
.
(
TJMT,
N.U 1027541-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 19/02/2024)
.

Destacamos.

Quanto a alegação de que
a ação penal estaria fulminada pela decadência, sob o argumento de que a vítima não teria apresentado representação no prazo de seis meses, previsto no art. 38 do Código de Processo Penal
, uma vez que
“
Os supostos fatos teriam ocorrido em 01/03/2024, e a denúncia foi recebida pelo Juiz no dia 11/11/2024, superado o prazo decadencial de 6 meses de que trata a lei (CPP, art. 38)”
,
tal alegação não se sustenta.

Isso porque, n
a espécie
,
verifica-se
que no dia dos fatos, a vítima registrou o Boletim de Ocorrência e manifestou expressamente o desejo de representar
criminalmente
em desfavor do paciente, consoante se verifica do Termo de Representação Criminal
constante
no ID 263192798. A
lém disso, a
inda que assim não fosse, é cediço que a contravenção penal de vias de fato, praticada no âmbito de violência doméstica e familiar,
trata-se de
ação penal pública incondicionada
, sendo, portanto,

desnecessária a representação e
descabida a extinção da punibilidade pela decadência
.

No que tange
à alegação de que
a aplicação de medidas protetivas no processo n. 1003637-90.2024.8.11.0042 impediria o prosseguimento da ação penal
n.
1009766-14.2024.8.11.0042
, a sorte também não assiste ao impetrante
, porquanto
as
medidas protetivas têm caráter cautelar e não configuram sanção penal, destinando-se exclusivamente à proteção da vítima.

Assim, não há violação ao princípio do
n
on
bis in idem
, pois uma coisa é a tutela da segurança da ofendida e outra, distinta, é a apuração da responsabilidade criminal do paciente
, por meio da ação penal
.

Além disso, o arquivamento do procedimento das medidas protetivas não impede a ação penal, pois não há identidade entre os fundamentos de cada decisão.

Diante disso, é forçoso concluir que o pedido de

trancamento

da

ação

penal

em alusão

deve ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da
s
prova
s
até então produzida
s
, ao contrário do que

ocorre no âmbito estrito d
este
writ
,

até porque

essa medida só poderia ser adotada no âmbito deste remédio heroico, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu o impetrante. Até porque, não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório, inviável em sede de habeas corpus, que os fatos que ensejaram a instauração da ação penal contra o paciente, são atípicos ou que não foram por praticados por ele.

Com efeito, este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL– IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DISCUSSÃO SOMENTEAPÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1 -

O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade
.
2- Se a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via de habeas corpus, a concessão da ordem para trancar-se a ação penal
.

(TJMT–
PJe
n.1008182-48.2018.8.11.0000– Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho,
Segunda Câmara Criminal, julgado em 15.08.2018 e publicado no DJE de 16.08.2018)
Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ESTELIONATO –PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa. Havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1003243-25.2018.8.11.0000– Relator: Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16.05.2018 e publicado no DJE de 29.05.2018)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Flávio Vicentini
e, por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025